Tribunal: TCU
Processo: 021.475/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Alto Alegre/RR, no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Antônio Fernandes Rodrigues Santos (CPF: XXX.176.975-XX) , prefeito de Monte Alegre de Sergipe/SE no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Fernandes Rodrigues Santos (CPF: XXX.176.975-XX) , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/5/2016 435,00 11/5/2016 321,90 11/5/2016 706,44 11/5/2016 408,90 11/5/2016 300,00 11/5/2016 281,88 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 11/5/2016 8,45 30/5/2016 3.327,87 30/5/2016 4.604,19 30/5/2016 8,45 2/6/2016 8,45 9/6/2016 7.326,10 9/6/2016 8,45 14/6/2016 1.632,30 14/6/2016 11.392,50 17/6/2016 2.075,93 17/6/2016 8,45 20/6/2016 1.000,00 20/6/2016 8,45 21/6/2016 8,45 22/6/2016 7.736,42 22/6/2016 8,45 22/6/2016 8,45 23/6/2016 1.044,00 30/6/2016 3.327,87 30/6/2016 2.396,19 30/6/2016 2.208,00 30/6/2016 706,44 30/6/2016 8,45 30/6/2016 8,45 30/6/2016 8,45 6/7/2016 511,56 6/7/2016 8,45 12/7/2016 913,50 12/7/2016 870,00 12/7/2016 8,45 14/7/2016 1.044,00 14/7/2016 8,45 20/7/2016 8.294,70 20/7/2016 8,45 26/7/2016 132,00 26/7/2016 870,00 26/7/2016 8,45 29/7/2016 3.327,87 2/8/2016 1.376,00 2/8/2016 8,45 5/8/2016 20.000,00 5/8/2016 8,60 10/8/2016 3.166,80 10/8/2016 1.462,00 10/8/2016 4.604,19 10/8/2016 8,60 12/8/2016 1.505,00 12/8/2016 408,90 12/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 16/8/2016 1.529,30 18/8/2016 2.307,90 18/8/2016 504,60 18/8/2016 8,60 19/8/2016 7.904,00 19/8/2016 920,00 29/8/2016 1.305,00 30/8/2016 3.086,89 20/10/2016 1.600,80 20/10/2016 3.128,00 20/10/2016 8,60 24/10/2016 1.548,00 24/10/2016 8,60 26/10/2016 1.376,00 26/10/2016 8,60 27/10/2016 2.043,00 27/10/2016 8,60 28/10/2016 3.508,40 3/11/2016 3.917,63 4/11/2016 17.967,30 4/11/2016 599,80 4/11/2016 8.288,35 4/11/2016 8,60 10/11/2016 3.128,00 10/11/2016 8,60 2/12/2016 3.508,40 2/12/2016 3.128,00 2/12/2016 8,60 5/12/2016 9.184,85 5/12/2016 8,60 8/12/2016 2.043,00 20/12/2016 3.583,68 23/12/2016 9.981,20 23/12/2016 1.432,30 28/12/2016 21.547,50 30/5/2016 2.307,67 30/5/2016 1.565,19 30/5/2016 8,45 30/6/2016 2.307,67 30/6/2016 1.565,19 30/6/2016 8,45 29/7/2016 2.307,67 29/7/2016 1.565,19 29/7/2016 8,45 29/8/2016 16.410,85 29/8/2016 8,60 30/8/2016 2.307,67 30/8/2016 1.565,19 30/8/2016 8,60 30/9/2016 2.307,67 30/9/2016 1.013,18 25/10/2016 8,60 28/10/2016 2.307,67 28/10/2016 1.565,19 28/10/2016 8,60 2/12/2016 2.307,67 2/12/2016 1.565,19 2/12/2016 8,60 20/12/2016 2.357,43 20/12/2016 1.988,66 20/12/2016 8,60 8/1/2016 16,00 29/1/2016 2.903,21 29/1/2016 2.396,19 29/1/2016 8,45 5/2/2016 16,00 29/2/2016 2.903,21 29/2/2016 2.396,19 29/2/2016 8,45 7/3/2016 16,00 30/3/2016 2.806,49 30/3/2016 2.396,19 30/3/2016 8,45 7/4/2016 16,00 29/4/2016 2.948,46 29/4/2016 2.396,19 29/4/2016 8,45 29/1/2016 2.152,13 29/1/2016 1.771,78 29/1/2016 8,45 29/2/2016 2.152,13 29/2/2016 1.771,78 29/2/2016 8,45 30/3/2016 2.074,65 30/3/2016 1.708,58 30/3/2016 8,45 8/4/2016 1.729,60 29/4/2016 2.152,13 29/4/2016 1.771,78 29/4/2016 8,45 25/1/2016 435,00 29/1/2016 2.208,00 29/1/2016 8,45 19/2/2016 574,20 19/2/2016 8,45 29/2/2016 2.208,00 29/2/2016 8,45 9/3/2016 357,57 9/3/2016 417,60 9/3/2016 8,45 22/3/2016 7.308,10 22/3/2016 8,45 30/3/2016 2.208,00 30/3/2016 8,45 4/4/2016 478,50 5/4/2016 191,40 5/4/2016 304,50 5/4/2016 8,45 8/4/2016 8,45 15/4/2016 344,52 15/4/2016 8,45 19/4/2016 8,45 25/4/2016 7.308,10 25/4/2016 8,45 26/4/2016 174,00 26/4/2016 8,45 29/4/2016 2.208,00 29/4/2016 8,45 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Fernandes Rodrigues Santos (CPF: XXX.176.975-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.